Tribunal: STF
Processo: RE 1397282
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE AS AQUISIÇÕES DE INSUMOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PRODUTO QUE NÃO É TRIBUTADO PELO IPI. ALCANCE DO BENEFÍCIO FISCAL. LEI FEDERAL 9.363/1996 E DECRETOS REGULAMENTARES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS. LEI Nº 9.363/96. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU. PRODUTO EXPORTADO (FRUTA) NÃO SOFRE TRIBUTAÇÃO DE IPI. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.



    1. A sentença julgou improcedente pedido para reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI para ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo da empresa, nos termos da Lei nº 9.363/96. A MMª Juíza a quo julgou procedente o pedido para declarar a extinção parcial dos créditos fiscais relativos às CDA's indicadas, pela ocorrência de homologação tácita das declarações de compensação emitidas até 12/05/2004, na forma do art. 269, I, do CPC.



    2. Afastada a preliminar referente à perda do objeto do pedido relativo à homologação tácita, em razão do decurso de prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a entrega da Declaração de Compensação e a manifestação da SRF acerca da sua não homologação. Não comprovou a Fazenda Nacional que, de fato, realizou a alteração das CDA's, tendo demonstrado, tão-somente, que propôs a sua alteração, razão pela qual, conserva-se o interesse de agir autoral. O fato é que tais valores ainda estão sendo exigidos, inclusive por meio de Execução Fiscal distribuída em 16/10/2012, posteriormente à propositura da presente ação anulatória de débito fiscal.



    3. A Lei nº 9.363/96, no art. 1º, pretendeu beneficiar um determinado setor (de exportação) e desonerá-lo de uma parte da carga tributária no mercado interno. Diz o referido dispositivo: ‘A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários de material de embalagem, para utilização no processo produtivo’.



    4. O ressarcimento previsto na lei alcança, por óbvio, o processo produtivo industrial, desonerando o contribuinte que adquire no mercado interno matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários para confecção do produto final manufaturado (industrializado) das contribuições do PIS e da COFINS.



    5. A respeito das limitações impostas pelas Instruções Normativas de nºs 313/2003 e 419/2004, relativas ao valor resultante das vendas de produtos não tributados, tem decidido o colendo STJ sua legalidade.



    6. Inexiste ilegalidade nas restrições impostas pelas IN's em referência. Por conseguinte, a empresa não faz jus ao crédito presumido do IPI decorrente da aquisição de insumos e matérias-primas utilizadas em sua atividade de produção e exportação de frutas, produtos não tributados na base de cálculo do crédito presumido de IPI.



    7. In casu, o produto que a contribuinte exporta (fruta) não sofre a tributação do IPI, simplesmente porque não passa por esse processo de produção.



    8. Demais disso, o art. 4º da citada lei, ao tratar da compensação desse crédito presumido, faz expressa menção ao IPI devido, o que não ocorre na espécie ora em discussão, uma vez que o produto exportado está fora do campo de incidência do IPI.



    9. Precedentes desta Corte Regional.



    10. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da transmissão das Declarações de Compensação, sem que a autoridade administrativa tenha se pronunciado, deve ser reconhecida a homologação tácita da compensação, extinguindo-se o crédito tributário nela declarado.



    11. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica na linha de ser possível a majoração dos honorários advocatícios quando o valor arbitrado é irrisório. In casu, a r. sentença fixou em R$500,00 o valor da verba honorária, (equivalente a 0,06% do valor da causa, que é de R$842.937,82), quantia essa que é irrisória. Majoração dos honorários para R$8.000,00 (cerca de 1% do valor da causa).



    12. Apelação da empresa não-provida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 149, § 2º; e 150, I e § 6º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal de origem, a respeito da alcance do benefício fiscal em questão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal 9.363/1996 e decretos regulamentares), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, pois a afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.019-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II - Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV - O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 586.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96. 2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 542.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/8/2008)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente